Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000272-28.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda., contra decisão da minha relatoria que deferiu, em parte, o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo Licitatório regido pelo Edital no 05/2021.
Sustenta o Recorrente a ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, defendendo a legalidade do ato administrativo que desclassificou a Empresa Impetrante.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo, com base no art. 995 do CPC, acentuando a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação e a probabilidade do direito invocado.
É o relato necessário.
Decido.
Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, em especial, o periculum in mora, em que pese a alegação do recorrente quanto aos efeitos da decisão, que acarretarão atraso na obra, desatualização do preço e aumento do custo, estes argumentos não tem o condão de caracterizar perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Agravo Interno.
Ademais, a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO.
Intime-se o Agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias.
Retifique-se a autuação para Agravo Interno.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora